Tribunal: CARF
Processo: 13864.720130/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720130/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.596 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
JADE COMÉRCIO DE ÓTICA E JÓAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Tem lugar a aplicação da multa qualificada em percentual de 150% quando resta
evidenciado nos autos a intenção de o contribuinte fraudar o fisco por meio da
prática de algumas das condutas definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável solidário; não conhecer o Recurso
Voluntário apresentado pelo devedor principal relativo aos argumentos de solidariedade e de
exclusão do Simples Nacional, objeto do PAF no 13864.720015/2018-15; e, em relação ao
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, nos termos do
voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720130/2018-81
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

1.

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por Cortarelli & Lima Comércio de
Joias Relógios e Ótica Ltda, antiga denominação de Jade Comércio de Ótica e Jóias Ltda, e pelo
responsável solidário Clovis Finger contra decisão da DRJ/Recife, que julgou improcedente a
impugnação contra auto de infração relativo à Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador (CP) em razão da exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme ato de
exclusão, objeto de discussão no PAF no 13864.720015/2018-15.
2.

A exigência fiscal da CP tem com fundamento legal o art. 22, art. 32, IV e art. 33,
§ 7o da Lei no 8.212, de 1991, e a responsabilização solidária com base no art. 135, III, do
Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 1966, conforme Auto de Infração (fls.
1.515/1.553).
3.

Em impugnação apresentada exclusivamente pela ora Recorrente (fls.
1.568/1.611), a então impugnante não abordou qualquer questão sobre o mérito da exig^ncia da
CP; restringiu-se a abordar questões de relativas à solidarização passiva do ex-sócio Clovis
Finger; que a exclusão do Simples Nacional se traduz em um equívoco; que inexiste grupo
econômico; que efetuou recolhimentos relativos a contribuição previdenciária sob modalidade do
Simples Nacional; que a aplicação da multa de 150% não obedece ao princípio da razoabilidade;
que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a multa não pode exceder o valor do tributo (RE no
833.106/GO).
4.

A DRJ proferiu Acórdão que julgou improcedente a impugnação (fls.
1.616/1.624). Consignou a autoridade julgadora de primeira instância que o ato de exclusão do
Simples Nacional é objeto de análise e processamento no PAF no 13864.720015/2015-15; que
restou evidente que o ex-sócio Clovis Finger incorreu na hipótese prevista no art. 135, III, do
CTN, por restar demonstrado naquele e no presente processo que a pessoa física participou de
forma ativa na administração da autuada com objetivo de, contrariamente à disposição da lei,
manter artificialmente principal devedora como optante do Simples Nacional e, com isso,
beneficiar-se do regime tributário mais vantajoso. A referida decisão restou materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO
LUCRO PRESUMIDO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, facultando-se ao sujeito
passivo a opção pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual. A
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE
PROVA. COMPROVAÇÃO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma mesma
direção é bastante para comprovação da constituição de empresa por interpostas pessoas
e, por via de consequência, para o fim de exclui-la do regime tributário do Simples
Nacional. Nesse sentido, foram trazidos pela Autoridade Tributária a informação
expressa extraída de site de empresa da qual o sócio de fato formalmente compõe no
sentido de que a empresa excluída é sua filial, a outorga a este, que é sócio de empresa
teoricamente concorrente, as transferências financeiras sem motivo aparente para as
outras empresas envolvidas no esquema, a composição de empresas principalmente por
funcionários das empresas envolvidas na manobra e por parentes, a escolha coincidente
de somente uma única empresa de contabilidade para todas, e, por fim, inclusive a
padronização de instrumentos contratuais e de mandatos por parte das sociedade
participantes.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.637/1.691), a autuada e a pessoa física
responsabilizada solidariamente alegam que é indevida a inclusão do responsável solidário
Clovis Finger; que é um equívoco a exclusão da principal autuada do Simples Nacional; que o
fato de o ex-sócio Clovis Finger possuir procurações em nome da pessoa jurídica não significa
unicidade de controle dessa com as demais empresas vinculadas como integrantes do “Grupo
Finger”; que não houve demonstração de confusão patrimonial para caracterização de grupo
econômico; que os efeitos da exclusão não podem retroagir a cinco anos do ato de exclusão; que
não se verifica hipótese para a multa qualificada; que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a
multa não pode exceder o valor do tributo (RE no 833.106/GO); requer, por fim, que as
notificações e correspondências sejam encaminhadas ao escritório do patrono.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

I. Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 22.11.2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - Comunicado (fls. 1.630), e o
responsável solidário em 21.11.2019, conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.633), portanto o
Recurso Voluntário apresentado em 19.12.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 1.636), é tempestivo.
8.

A matéria, contribuição previdenciária em decorrência de exclusão do Simples
Nacional, é de competência desta 1a Seção de Julgamento, nos termo do art. 2o da Portaria
CARF/ME no 1.339, de 2021.
9.

Verifica-se, contudo, que o responsável solidário, Sr. Clovis Finger, embora tenha
apresentado peça recursal em conjunto com o devedor principal, não possui legitimidade
recursal, visto que não apresentou impugnação.
10.

Apenas o sujeito passivo Cortarelli & Lima Comercio de Joias-Relógios e Ótica
Ltda, antiga denominação da Recorrente, apresentou impugnação com argumentos que buscaram
desconstituir a solidariedade passiva do ex-sócio (fls. 1.568/1.611).
11.

Registre-se que o contribuinte, devedor principal, não possui interesse de agir em
nome do responsável solidário, conforme precedentes deste CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR.
A impugnação deve mencionar a qualificação do impugnante. Ausente defesa
apresentada em nome da pessoa física da sócia administradora, não cabe, em sede de
julgamento, apreciar oposição à imputação de responsabilidade a tal sócio, na medida
em que a pessoa jurídica não detém legitimidade, e nem interesse, para tanto.
(Acórdão no 1402-005.490, sessão 13.04.2021, relator Marco Rogério Borges)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL POSTULATÓRIA DA
PESSOA JURÍDICA PARA RECORRER EM NOME E EM DEFESA DE SEUS
SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. CONHECIMENTO INDEVIDO DOS TEMAS
DE RESPONSABILIDADE PELA TURMA ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DA
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INDEVIDA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE
MERITÓRIA DAS MATÉRIAS DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
A Pessoa Jurídica autuada não possui legitimidade processual para postular, recorrer e
requerer em nome e em defesa de interesses próprios de seus sócio ou administradores,
bem como de outros terceiros, arrolados como responsáveis pelo crédito tributário no
lançamento de ofício. Na medida em que o Acórdão recorrido julgou os temas de
responsabilidade dos sócios da Contribuinte, exonerando sua responsabilidade
tributária, a reforma de tal entendimento, pelo reconhecendo da ilegitimidade recursal
da arguição e do atendimento ao pleito formulado, implica no reestabelecimento da
sujeição passiva e na prejudicialidade da apreciação do mérito de tais matérias pela C.
Instância especial.
(Acórdão no 9101-005.394, sessão 11.03.2021, relator Caio Cesar Nader Quintella)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui
interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação ou recurso
voluntário
(Acórdão no 1301-005.102, sessão 16.03.2021, relator Jose Eduardo Dornelas Souza)
12.

O assunto se tornou pacificado no âmbito do contencioso administrativo a partir
da edição da Súmula CARF no 172, que possui a seguinte redação:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
13.

Dessa forma, inexistindo impugnação do responsável solidário, opera-se a
preclusão em relação a esse.
14.

Nesse sentido, decisão proferida pela 3a Turma da CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INEXISTENTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não
tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade, e, menos ainda, de ofício. Nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

(responsabilidade solidária). Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem
pública quando não conhecida a impugnação, por intempestividade.
(Acórdão no 9303-011.582, sessão 22.07.2021, relator Rodrigo Mineiro Fernandes)
15.

Ocorre que, diferentemente da Impugnação, o Recurso Voluntário foi apresentado
em conjunto, todavia, como precluiu o direito de contestar a relação de solidariedade, as
argumentações relativas à solidariedade de terceiro não serão conhecidas.
16.

Outro aspecto trazido pela Recorrente diz respeito à motivação para exclusão do
Simples Nacional, seja sobre a caraterização de grupo econômico ou, pela real motivação da
exclusão, pelo fato de os sócios serem interpostas pessoas do real proprietário.
17.

O processamento do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, como
referido, foi processado e julgado no PAF no 13864.720015/2018-15 e objeto de julgamento
nesta sessão de julgamento, que concluiu pela regularidade do ato de exclusão do Simples
Nacional.
18.

Dessa forma, os argumentos sobre a exclusão da Recorrente igualmente não serão
conhecidos, conforme precedentes do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/06/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
A exclusão do Simples ocorre mediante um processo administrativo regular, no
qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O lançamento principal foi
considerado improcedente por não existir qualquer prova do procedimento de
exclusão da empresa do SIMPLES. Diante da definitividade da decisão dos autos
principais, não deve subsistir o lançamento de obrigação acessória. (g.n.)
(Acórdão no 2401-009.362, sessão em 07.04.2021, relatora Andrea Viana Arrais
Egypto)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples já foi
julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser
sobrestado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto
de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. PREVENÇÃO
DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em
suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está
sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme
análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O respectivo
ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais nos
termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de
Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EFEITOS.
IRRETROATIVIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte
já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito
já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita,
efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se
aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28). (g.n.)
(Acórdão no 2401-009.297, sessão em 11.03.2021, relator Matheus Soares Leite)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias, exigíveis
por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado
para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse
fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA
Considera-se correto o valor da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação do art.
106, II, do CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.
(g.n.)
(Acórdão no 2301-009.463, sessão em 03.09.2021, relatora Fernanda Melo Leal)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ENTREGA
DE
GFIP
COM
OMISSÕES
OU
INCORREÇÕES NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 69.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa prevista na legislação
previdenciária.
SIMPLES. EXCLUSÃO DO REGIME. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação já
foi discutida em procedimento administrativo próprio, não devendo ser novamente
analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário decorrente
desta exclusão.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei
atribua eficácia normativa.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO
DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. (g.n.)
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

(Acórdão no 2201-008.753, sessão em 11.05.2021, relatora Débora Fófano dos Santos)
19.

Assim, não deve ser conhecido o Recurso Voluntário apresentado pelo
responsável solidário, Sr. Clovis Finger, em razão de preclusão; bem como, não ser conhecido o
Recurso Voluntário apresentado pelo devedor principal relativo aos argumentos de solidariedade
e de exclusão do Simples Nacional, este último argumento objeto do PAF no
13864.720015/2018-15, restando conhecida apenas a matéria multa qualificada.

II. Mérito
20.

Como referido, o litígio versa exclusivamente sobre aplicação da multa
qualificada. A Recorrente não aborda nenhuma questão sobre a exigência da CP, que tem com
fundamento legal o art. 22, art. 32, IV e art. 33, § 7o da Lei no 8.212, de 1991. Sobre a multa
qualificada, alega a Recorrente que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a multa não pode
exceder o valor do tributo (RE no 833.106/GO).
21.

Não assiste razão à Recorrente.
22.

Registre-se, de plano, que a decisão do STF, Ag. Reg. No RE no 833.106/GO,
trazido pela Recorrente, tem como precedente a ADI no 551, de relatoria do então Ministro Ilmar
Galvão, que em sessão de julgamento de 24.10.2002, julgou inconstitucional a imputação de
multa em percentual superior ao valor do tributo ao avaliar a constitucionalidade do art. 57, §§ 2o
e 3o, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que
previa que as multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas estaduais aos cofres
públicos do Estado não poderiam ser inferiores a duas vezes o valor do tributo.
23.

Em suma, a decisão da Egrégia corte não guarda relação de pertinência ao caso
concreto, pois não se trata, neste caso, de inadimplência de tributo, mas de hipótese de fraude ou
sonegação.
24.

A Recorrente defende que inexistiu fraude que justifique a qualificação da multa e
que a multa em percentual de 150% tem caráter confiscatório.
25.

A estruturação das operações da Recorrente foram efetuadas com a utilização de
interpostas pessoas (laranjas), conforme sobejamente demonstrado no PAF no
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

13864.720015/2018-15, cujo objetivo era, de forma artificial e fraudulenta, buscar o ilegítimo
enquadramento no regime de tributação simplificado, que no entendimento da Fiscalização
caracterizaria sonegação e fraude, nos termos dos arts. arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, fato
que atrairia a aplicação da multa qualificada, conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996.
26.

A autoridade julgadora de primeira instância manteve a multa qualificada por
entender que ficou caracterizada a interposição de pessoas na administração da pessoa jurídica, a
qual consiste em modalidade subjetiva de simulação, com o objetivo de ocultar o verdadeiro
interessado em um ato jurídico.
27.

Não obstante ter registrado seus empregados, o sujeito passivo, cujos sócios de
direito, eram interpostas pessoas, buscou manter-se de forma ilegal no Simples Nacional para ,
com isso, reduzir drasticamente a parcela devida da Contribuição Previdenciária, com o objetivo
de impedir o conhecimento da real ocorrência do fato gerador e, em especial, suas circunstâncias
materiais (art. 71 da Lei no 4.502, de 1964).
28.

Correto, portanto, o entendimento da autoridade julgadora de primeira instância,
pois não resta dúvida que a interposição de pessoa, que tem como objetivo ocultar de forma
simulada e intencional, reduzir, mediante fraude, o tributo devido. Tal conduta se subsume ao
previsto na Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
29.

Por fim, alega a recorrente que a multa de ofício tem caráter confiscatório.
Fundamenta sua posição no art. 150, IV, da Constituição Federal.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

30.

No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre considerar que o
princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à vedação
ao confisco, antes de mais nada, é dirigido ao legislador. Tal principio orienta a elaboração
legislativa, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF), bem como não
pode dar ao tributo conotação de confisco.
31.

Sobre esse ponto, ressalte-se não compete ao julgador administrativo afastar texto
expresso de lei, visto que as leis tem como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário.
32.

Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa
previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235, de 1972,
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

III. Conclusão
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso Voluntário apresentado
pelo responsável solidário; NÃO CONHECER o Recurso Voluntário apresentado pelo devedor
principal relativo aos argumentos de solidariedade e de exclusão do Simples Nacional, objeto do
PAF no 13864.720015/2018-15; e, em relação ao mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.596 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720130/2018-81

Fl. 1707
DF CARF MF
Original